Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0702777-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GILSON ROBERTO DE ARAUJO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Os presentes autos vieram conclusos a este Plantão Judicial da 2a Instância para apreciação de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. A pretensão de urgência requerida pelo recorrente neste agravo de instrumento, contudo, não atende aos requisitos da Portaria GPR no 115/2020 para que seja apreciada no Plantão Judicial da 2a Instância. A propósito, confira-se o dispositivo em referência: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso em apreço, o agravante ajuizou ação de conhecimento almejando, em tutela de urgência, que fosse determinado o cancelamento das restrições creditícias, oficiando-se ao SERASA, SCPC E BACEN, para que, sob pena de desobediência e multa, retirem o nome do requerente dos cadastros de inadimplentes. A referida tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo de origem, o que ensejou a interposição do presente agravo com pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, não obstante haja possibilidade de haver o cancelamento do cartão de crédito do recorrente junto à instituição financeira em data próxima, tal situação não se caracteriza, por si só, risco iminente de perecimento direito, porquanto há tempo bastante e razoável para a medida seja analisada ordinariamente pelo Desembargador a quem for distribuído o presente recurso. Assim, proceda-se a regular distribuição dos autos, para que a pretensão antecipatória da tutela recursal seja apreciada pelo Desembargador a quem for distribuído o feito. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH